Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-23.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001848-23.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Transporte Terrestre]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEVERSON ALVES FERRAZ - CPF: 004.295.831-84 (RECORRIDO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA (JUIZO RECORRENTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (JUIZO RECORRENTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO PARA LICENÇA PARA TRABALHAR COMO TAXISTA – DEMORA NA ANÁLISE DA CONCESSÃO –– VIOLAÇÃO AO ART.
6o
DA
CF/88
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui lesão ao direito líquido e certo, a negativa da permissão para o impetrante operar o serviço de táxi.

Ademais, impedir o impetrante de exercer uma profissão digna e honesta, prejudicando, inclusive, o sustento de sua família, enseja violação ao art.
6o
da
Constituição Federal
, segundo o qual consagra o trabalho como um direito social conferido a todos os cidadãos, uma vez que este é o meio mais expressivo de se obter uma existência digna.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Cleverson Alves Ferraz
, contra ato tido como ilegal concedeu a segurança para determinar
que as autoridades coatoras

concedam ao impetrante
alvará de permissão para exploração do serviço de táxi, como condutor autônomo no ponto no 21 – vaga no 178.
(Id.1138149).

A autoridade coatora prestou informações, pugnando pela denegação da segurança. (Id. 1138131)

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 1138144).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020